Tribunal: STJ
Processo: 0000074-16.2022.8.17.2530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806005 - PE (2024
/0452320-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CORTÊS
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CRISTIANE ALVES DE MOURA
EMBARGADO
: ERIVANDA BERNARDO PAIVA MONTEIRO
EMBARGADO
: ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
EMBARGADO
: ELISANGELA MAURICIO DA SILVA
EMBARGADO
: ELLASSONE DA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO
: ELZA MARIA FREIRE XAVIER
EMBARGADO
: FERNANDA MARCELY ARAUJO CALASANS
EMBARGADO
: FRANCINEIDE GUIMARAES DA SILVA
EMBARGADO
: GEANE SILVA CALADO
EMBARGADO
: GECILENE LOPES NEVES DE MELO
ADVOGADO
: EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE021374
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50558874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 19332a90-a31f-4603-96e0-b243227f2195

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 19332a90-a31f-4603-96e0-b243227f2195

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806005 - PE (2024
/0452320-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CORTÊS
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CRISTIANE ALVES DE MOURA
EMBARGADO
: ERIVANDA BERNARDO PAIVA MONTEIRO
EMBARGADO
: ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
EMBARGADO
: ELISANGELA MAURICIO DA SILVA
EMBARGADO
: ELLASSONE DA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO
: ELZA MARIA FREIRE XAVIER
EMBARGADO
: FERNANDA MARCELY ARAUJO CALASANS
EMBARGADO
: FRANCINEIDE GUIMARAES DA SILVA
EMBARGADO
: GEANE SILVA CALADO
EMBARGADO
: GECILENE LOPES NEVES DE MELO
ADVOGADO
: EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE021374
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão proferido pela
Município de Cortês
Primeira Turma, assim ementado (fl. 311):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 12-A DA LEI 13.149/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282
/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o Tribunal
de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 12-A da Lei
13.149/2015, tido por violado, tampouco foram opostos os competentes
embargos de declaração, a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Incidência da Súmula 282/STF.
2. A premissa fixada pelo Sodalício de origem, a partir da análise das fichas
financeiras e no sentido de que ocorrera retenção indevida na apuração do IR
incidente sobre o décimo terceiro salário, não pode ser alterada, na forma
pretendida, sem nova incursão sobre o acervo fático-probatório, o que é
inviabilizado nessa instância especial por força da Súmula 7 deste STJ.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto embargado foi
omisso e contraditório, pois (I) a matéria discutida foi prequestionada, inclusive com
menção aos artigos violados no dispositivo da sentença, configurando prequestionamento
tácito ou implícito; e (II) não há necessidade de revolvimento fático-probatório, porque a
matéria fática discutida é incontroversa.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls. 334/343).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que: (I)
aplicável o impedimento do Enunciado n. 282/STF, porquanto a matéria pertinente ao
art. 12-A da Lei n. 13.149/2015 não foi apreciada pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão; e
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

(II) a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária quanto à ocorrência
de retenção indevida de imposto demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento
que, em sede especial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
314/318 ):

[...]
Conforme assinalado no decisório agravado, escorreito o
ao fazer
decisum
incidir o óbice da Súmula 282/STF, porquanto, efetivamente, o Sodalício de
origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos art. 12-A da Lei 13.149
/2015, tido por violado, tampouco foram opostos os competentes embargos de
declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto. Nesse contexto, ressai
nítida a falta de prequestionamento da questão.
Nesse aspecto, em nada aproveita à parte recorrente a alegação, no agravo
interno, de que "a jurisprudência pátria entende que é possível o
"
prequestionamento implícito, o qual também se demonstra no caso dos autos
(fl. 283). Isso porque o prequestionamento implícito pressupõe o debate
inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada, o que, como visto, não
ocorreu nos autos. Nessa linha:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO A QUE NEGA PROVIMENTO.
1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O dispositivo legal apontado como violado pelas razões recursais (art.
2.028 do CC/2002) não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco
foram opostos Embargos de Declaração pela parte interessada com o
objetivo de sanar eventual omissão. Falta, portanto, prequestionamento,
requisito exigido para o acesso às instâncias excepcionais, até mesmo
para questões de ordem pública. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa
tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que
seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese
recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso
concreto, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

(
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
AgInt no AREsp 1.659.045/RS
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta afronta a
dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria de competência
reservada do Supremo Tribunal Federal, no termos do art. 102, III, da
Constituição da República.
2. A questão referente à alegada ofensa aos arts. 18 e 21, I, da Lei 8.429
/92, 1o da Lei 9.873/99 e 1o do Decreto-Lei 20.910/32 não foi discutida na
origem, e o agravante não opôs embargos de declaração objetivando o
prequestionamento da matéria, pelo que é o caso de incidência do óbice
previsto nas Súmulas 282 e 356/STF.
3. No caso, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de
que o exame das alegações expostas pelo agravante na exceção de pré-
executividade demandariam dilação probatória, esbarram no óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
AgRg no AREsp 7.731/RO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/2/2013
8/2/2013

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
NÃO SOLVEU A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA
INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ
A DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade
para a abertura da instância especial não só na forma explícita, mas,
também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário
debate acerca da matéria controvertida, fato que não ocorreu. 2. No caso,
verifica-se que inexistiu o prequestionamento da matéria relativa aos arts.
4o., 6o. e 140 do Código Fux, 4o. da LINDB, 1o. do Decreto 20.910/1932
e 1o., § 1o. da Lei 9.873/1999, de modo que não consta no acórdão
recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa,
tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. 3. Com
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

efeito, o prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do
Recurso Especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente,
a apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, como
visto, não ocorreu na espécie.
4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha
com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso
administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe 11.3.2010).
5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de
divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da
similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de
votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado
de modo dissentâneo. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula
284/STF.
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
AgInt no AREsp 1.489.571/SP
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2019
18/11/2019
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - GOE - PEDIDO DE
LIMITAÇÃO TEMPORAL - MP 2.009/1.999 - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão não decidida pelo
Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.
2. O prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do
recurso especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente,
a apreciação da tese à luz da legislação federal indicada.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
AgRg no AREsp 140.052/DF
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2013
24/5/2013

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO.
SUSPENSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. "Ainda que a discussão de mérito no processo seja o pagamento das
diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança,
decorrentes de expurgos inflacionários, o julgado não vai de encontro à
determinação de suspensão do processo, pelo Supremo Tribunal Federal,
feitas nos Recursos Extraordinários 626.307 e 591.797" (AgRg no AREsp
no 11.071/PR, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe
).
24/10/2011
2. Ainda que admitido, o prequestionamento implícito pressupõe o debate
inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada.
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgRg no AREsp 213.381/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2014
7/10/2014
Além disso, a premissa fixada pelo Tribunal de origem, a partir da análise das
fichas financeiras e no sentido de que ocorrera retenção indevida na apuração do
IR incidente sobre o décimo terceiro salário (cf. fl. 215), não pode ser alterada,
na forma pretendida, sem nova incursão sobre o acervo fático-probatório, o que
é inviabilizado nessa instância especial por força da Súmula 7 deste STJ.
Em sentido semelhante:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
OU
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA QUE DEMONSTROU
OS VALORES INCLUÍDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. É entendimento da Primeira Seção deste Tribunal Superior que a
dedutibilidade da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) não abrange os materiais que são produzidos no local
da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na
construção civil.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso
fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp 1.716.595/MS
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE O VALOR BRUTO DAS NOTAS FISCAIS E FATURAS.
INEXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DO DECRETO
4.729/2003.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE
ASSENTA
A
EXISTÊNCIA
DE
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
E,
EM
CONSEQUÊNCIA, A OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO, A
TEOR DO ART. 31 DA LEI No 8.212/91. QUESTÃO ATRELADA AO
REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA DE
FATO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Antes do Decreto 4.729/2003, era devida a retenção de 11% pelas
empresas de transporte de passageiros e/ou de cargas, contudo, após a
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

edição do Decreto 4.729/2003, que alterou o art. 219, § 2o, XIX, do
Decreto 3.048/99, passou-se a exigir a referida retenção somente em
relação às operações de transporte de passageiros, ficando excluídas da
sistemática, portanto, as empresas prestadoras de serviços de transporte
de cargas. Destarte, no período compreendido entre a edição do Decreto
3.048/99 e do Decreto 4.729/2003, permaneceu legítima a retenção sobre
as notas e faturas para as empresas prestadoras de serviços de transporte
de cargas.
Precedentes.
a quo
2. Alterar a conclusão a que chegou a Corte
, para efeito de reputar
descaracterizada a cessão de mão-de-obra e, por conseguinte, afastar a
obrigatoriedade de retenção, pelo contratante tomador, de 11% (onze por
cento) do valor bruto das notas fiscais de serviços, a título de contribuição
previdenciária, requer o revolvimento da matéria de fato, providência
inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na
Súmula 7/STJ. De igual forma, inviável proceder-se, nesta instância
excepcional, à pretendida análise do instrumento contratual firmado pelo
recorrente, a fim de concluir pela existência de "mera prestação de
serviços", tendo em vista a vedação contida na Súmula 5/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no REsp 1.863.253/PB
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
28/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 333 DO CPC.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR
A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que a inicial veio com
contracheques, dos quais se depreende o pagamento de férias e retenção
do imposto de renda na fonte (fls. 21/64). Se não há retenção do imposto
de renda desde junho de 2005 cabia ao recorrente comprovar essa
alegação, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de
que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas. Isto porque o
art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as
provas trazidas à demanda. Logo, a reversão da conclusão de que o
Município não se desincumbiu de provar não ter retido do imposto de
renda, tal como pretende o recorrente, demanda o reexame dos fatos e das
provas, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula de
jurisprudência desta Corte.
3. Agravo Regimental desprovido.
(
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AgRg no AREsp 315.503/SP
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2014
16/12/2014
[...]
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49578991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 07b3033e-c147-4dba-a40a-2d529d7e717b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.806.005 / PE
Número Registro: 2024/0452320-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000741620228172530 00001934520208172530 1934520208172530 741620228172530
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CORTÊS
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CRISTIANE ALVES DE MOURA
AGRAVADO
: ERIVANDA BERNARDO PAIVA MONTEIRO
AGRAVADO
: ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
AGRAVADO
: ELISANGELA MAURICIO DA SILVA
AGRAVADO
: ELLASSONE DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELZA MARIA FREIRE XAVIER
AGRAVADO
: FERNANDA MARCELY ARAUJO CALASANS
AGRAVADO
: FRANCINEIDE GUIMARAES DA SILVA
AGRAVADO
: GEANE SILVA CALADO
AGRAVADO
: GECILENE LOPES NEVES DE MELO
ADVOGADO : EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE021374
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA - RETIDO NA FONTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50541636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 4519d5f9-5083-4fca-a92f-180c861df3f9

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE CORTÊS
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : CRISTIANE ALVES DE MOURA
EMBARGADO : ERIVANDA BERNARDO PAIVA MONTEIRO
EMBARGADO : ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
EMBARGADO : ELISANGELA MAURICIO DA SILVA
EMBARGADO : ELLASSONE DA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO : ELZA MARIA FREIRE XAVIER
EMBARGADO : FERNANDA MARCELY ARAUJO CALASANS
EMBARGADO : FRANCINEIDE GUIMARAES DA SILVA
EMBARGADO : GEANE SILVA CALADO
EMBARGADO : GECILENE LOPES NEVES DE MELO
ADVOGADO
: EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE021374
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 4519d5f9-5083-4fca-a92f-180c861df3f9